Tribunal: TJDFT
Processo: 0739803-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação alimentar in natura. Mensalidades escolares. Condicionamento ao recebimento do auxílio pré-escolar. Vinculação inexistente. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu a impugnação do executado quanto a alegação de que o pagamento das mensalidades escolares das filhas estaria condicionado ao recebimento do auxílio pré-escolar pago pelo órgão empregador.
II. Questões em discussão
2. (i) Inexigibilidade do título judicial; (ii) Vinculação da obrigação ao recebimento de subsídio escolar pelo agravante.
III. Razões de decidir
3. Do título judicial exequendo não ressai o condicionamento do pagamento das mensalidades escolares ao recebimento do subsídio pré-escolar recebido pelo agravante.
4. Inexistindo respaldo no título executivo judicial de que o término do auxílio pago pelo empregador desonerasse o agravante da obrigação de custeio da escola das filhas, o descumprimento da obrigação sujeita-se ao cumprimento pela via executiva.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido
Tese: Inexistindo vinculação de que a prestação alimentar in natura estava condicionada ao recebimento de auxílio pré-escolar, subsiste a exigibilidade da obrigação alimentar.

Dispositivos relevantes citados: Art. 205 e 227, caput da CF/88.